Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ART. 882, DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO CREDOR. DEFESA DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVERTIDOS.
1. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento.
2. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita – obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento
3. Na ação de inexigibilidade do débito, decretada a prescrição da dívida, deve o réu/credor arcar com os honorários de sucumbência se, em contestação, embora reconhecer a prescrição da dívida, defender a possibilidade de exigi-la extrajudicialmente, na medida em que será tido como aquele que deu causa a ação, tornando necessária a pretensão do autor/devedor em provocar o Poder Judiciário para impedir a cobrança do débito.
4. Recurso conhecido e provido.